Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0702074-93.2023.8.07.0006 APELANTE: VANESSA DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator